Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. ERRO NA APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Gilberto Vaciles Bilacchi Junior contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que rejeitou o pedido de condenação da empresa JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão de suposta desconsideração de valores pagos na adjudicação de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve litigância de má-fé por parte da agravada ao formular pedido de devolução de valores supostamente levantados a maior, sem considerar pagamento realizado pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da litigância de má-fé exige prova contundente de que a parte atuou com dolo processual, conforme disposto nos artigos 80 e 81 do CPC.
4. A mera apresentação de cálculos que desconsideraram determinado pagamento não configura, por si só, má-fé, especialmente quando a própria parte corrige o equívoco em manifestação subsequente, deixando de insistir no pedido indevido.
5. O erro na apresentação dos cálculos não caracteriza intenção deliberada de induzir o juízo a erro, não restando demonstrado o objetivo de obter vantagem indevida no processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração da litigância de má-fé exige a comprovação de conduta dolosa, com o intuito de alterar a verdade dos fatos ou obter vantagem processual indevida.
2. O erro na apresentação de cálculos, corrigido posteriormente pela própria parte, não caracteriza má-fé processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81.